Tribunal: TJES
Processo: 5017990-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017990-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS GUIMARAES DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO. PAD. REINTEGRAÇÃO DO ALUNO. RESERVA DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. A autorização de reintegração do candidato à fase do concurso não lhe garante a nomeação ao cargo antes do trânsito em julgado da ação;

3. Recurso desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5017990-80.2024.8.08.0000

Agravante: Vinícius Guimarães de Souza

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão (Id 10971492), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 10971492), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Vinícius Guimarães de Souza contra o Estado do Espírito Santo, concedeu a tutela de urgência para suspender o ato de eliminação do autor do Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, determinando sua reintegração ao curso, inclusive, permitindo sua participação na cerimônia de formatura.

Em suas razões recursais, pretende o agravante a garantia de sua nomeação e posse, sustentando que cumpriu integralmente o curso, tendo sido reconhecido as irregularidades nos PADs que fundamentaram a sua eliminação, apontando, ainda, o prejuízo financeiro e moral com o impedimento de avançar na carreira policial

Liminar recursal indeferida (Id 11945901)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante se insurge contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender o ato de eliminação do autor do Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, determinando sua reintegração ao curso, permitindo sua participação na cerimônia de formatura.

Em suas razões recursais, pretende o agravante a garantia de sua nomeação e posse, sustentando que cumpriu integralmente o curso, tendo sido reconhecido as irregularidades nos PADs que fundamentaram a sua eliminação, apontando, ainda, o prejuízo financeiro e moral com o impedimento de avançar na carreira policial

De plano, deve ser consignado que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Conforme consta dos autos, o agravante foi aprovado para o Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, porém, foi eliminado antes de sua conclusão em razão de não ter alcançado a nota mínima de disciplina de Conduta Profissional, motivada por ter respondido a PADs.

O magistrado de origem reconheceu os indícios de irregularidades nos processos administrativos, suspendendo os efeitos de sua eliminação, porém, apenas para reintegrá-lo ao curso.

Em que pese a pretensão de nomeação do cargo, as condições de sua eliminação ainda está controvertida nos autos, de modo que, conforme jurisprudência desta Câmara, “
a aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006493-06.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 11/09/2023)

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM FORMATURA. DECISÃO JUDICIAL SUB JUDICE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por João Pedro do Nascimento contra decisão que indeferiu sua participação na formatura do Curso de Formação de Soldado Combatente, em virtude de sua condição sub judice. O agravante, eliminado no exame de saúde por instabilidade do ombro esquerdo, obteve decisão judicial que permitiu seu prosseguimento no certame, até a conclusão do curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) definir se a condição sub judice impede a participação do agravante na formatura do curso de formação de Soldado Combatente; III. RAZÕES DE DECIDIR O candidato sub judice não possui direito à nomeação ou posse definitiva, sendo reservada a vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial. A participação na formatura não acarreta a nomeação automática, apenas consistindo em um ato solene de conclusão do curso, sem implicar em investidura no cargo. A jurisprudência do STJ sustenta que o candidato sub judice pode ter assegurada sua vaga, sem direito à nomeação imediata, conforme REsp 1692322/RJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A condição sub judice não impede a participação em formatura de curso de formação de soldado, desde que cumpridos os requisitos legais. A participação na formatura não implica direito à nomeação ou posse, sendo necessária decisão judicial transitada em julgado. (TJES, Agravo de Instrumento n. 511162-68.2024.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 19/11/2024)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.